Tribunal: TJDFT
Processo: 0731815-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PROVIMENTO No 13/2012 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 40 DA LEF. RECURSO PROVIDO.
1. Execução fiscal relativa a dívida de IPVA.
2. Decisões anteriores – a r. decisão agravada determinou a suspensão com fundamento no Provimento no 13/2012 da Corregedoria deste TJDFT, com aplicação do art. 40 da LEF para fins de contagem do prazo prescricional.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de aplicação do art. 40 da LEF à execução fiscal, com o início de contagem de prazo prescricional sem prévia adoção de diligências para localização de bens do devedor.
III – Razões de decidir
4. Disciplina a Lei de Execuções Fiscais e o Tema no 566/STJ que a suspensão do processo e a contagem de prazos para a prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da LEF, demanda prévia ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens de sua propriedade.
5. Inaplicáveis as disposições do art. 40 da LEF para fins de contagem de prescrição intercorrente em processo no qual não há ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e de bens de sua propriedade, uma vez que não foram realizadas as diligências requeridas pelo credor.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1987481, 0701833-69.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1900433, 0712298-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024; TJDFT, Acórdão 1842294, 0752614-66.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024.